Tribunal: TRF3
Processo: 0000541-26.2005.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: GAB. 19 - DES.FED. VALDECI DOS SANTOS
Assuntos: IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados; Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: do acórdão no D.J.U.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000541-26.2005.4.03.6115
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA HELENA DE ARRUDA VERGES - SP112521
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000541-26.2005.4.03.6115
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA HELENA DE ARRUDA VERGES - SP112521
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação da executada.

A ementa (ID 107762746):

EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA EXTINTIVA - TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE DEPÓSITO PARA GARANTIA DE OUTRA EXECUÇÃO: VIABILIDADE. PREFERÊNCIA DA PENHORA DE DINHEIRO.
1. A preliminar de preclusão não tem pertinência. A União requereu a transferência do saldo na mesma petição em que concordou com os percentuais de conversão em renda e na qual provou já ter requerido a providência nas execuções fiscais pendentes (fls. 5/10, ID 95611023).
2. No mais, é regular o requerimento da penhora de saldo de depósito judicial porque o dinheiro é o primeiro na ordem preferencial do artigo 11 da Lei Federal no. 6.830/80.
3. A simples oposição de exceção de pré-executividade não é suficiente para impedir o andamento da execução.
4. De outro lado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a substituição da penhora incidente sobre dinheiro, por qualquer outro bem:
5. Apelação improvida.

A executada, ora embargante (ID 125061645), aponta obscuridade: seria viável o levantamento dos valores porque a outra execução fiscal estaria garantida por novos depósitos, realizados em 26 de junho de 2019.

Resposta (ID 131237499).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000541-26.2005.4.03.6115
RELATOR:
Gab. 19 - DES. FED.TORU YAMAMOTO
APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA HELENA DE ARRUDA VERGES - SP112521
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal TORU YAMAMOTO:

A União sintetizou os fatos (ID 131237499):

“A matéria aduzida nos embargos de declaração é a de que os depósitos já não mais se fariam necessários, pois a outra execução teria, posteriormente, já sido garantida.
Ora, a questão da destinação final do numerário, na outra execução fiscal, é matéria a ser dirimida pelo Juízo oficiante naquele feito. Uma vez transferido o numerário, é de competência daquele juízo decidir acerca da possibilidade de seu levantamento. Certamente teria, para tal, de ser ouvida a Fazenda, para que possa analisar a sua suficiência e/ou requerer, igualmente, a transferência para alguma outra eventual execução a descoberto.
Não cabe, assim, ao Tribunal, ao julgar a apelação, debruçar-se sobre matéria fática, ainda mais atinente a outros autos!”.

No caso concreto, a r. sentença julgou a execução fiscal extinta e determinou a transferência de valores em 15 de abril de 2016 (fls. 18, ID 95611023).

O recurso de apelação foi interposto em 16 de maio de 2016 (fls. 24, ID 95611023).

O v. Acórdão manteve a r. sentença.

Os depósitos realizados em 2019 são posteriores à r. sentença e foram realizados
em execução fiscal diversa
.

A questão não pode ser analisada nesta Corte, sob pena de ofensa ao juiz natural e eventual supressão de instância.

Por estes fundamentos,
não conheço
dos embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL: NÃO CONHECIMENTO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE.
1. Inovação recursal: A questão não pode ser analisada nesta Corte, sob pena de ofensa ao juiz natural e eventual supressão de instância.
2. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.